Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011978-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SERGIO LUIS BOCARDI - CPF: 069.561.708-76 (AGRAVADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), ADELE MARIA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 097.579.038-25 (AGRAVANTE), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO), LARISSA MIGLIOLI BOCARDI - CPF: 051.959.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA MIGLIONI BOCARDI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DUPLA FIXAÇÃO – APARENTE
BIS IN IDEM
– EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo no agravo de Instrumento.

Em sede de cognição sumária, vislumbrou-se duas fixações de valores para a prestação alimentícia entre as mesmas partes, revelando-se a ocorrência de
bis in idem
a justificar a suspensão da última delas, até o julgamento ou outra decisão na ação principal.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

Em se tratando de sede de cognição sumária recursal, tem-se que a controvérsia será detalhadamente analisada e dirimida no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão liminar deste Relator que, concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravado.

Nas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da decisão deste Relator, sob o fundamento de que, o desequilíbrio financeiro do casal em razão da separação pelo fato, bem como pelo fato do agravado estar no domínio de todo o patrimônio amealhado pelo casal, bem como das empresas das quais advém a fonte de renda familiar, atrelado ao fato de que, hoje com 55 anos, por mais de 30 ativou-se exclusivamente às prendas domésticas e não tem qualquer acesso às finanças, razão pela qual, requer seja revista/cassada a decisão conferiu efeito suspensivo aos alimentos compensatórios deferidos pelo juízo da vara de família e sucessões da comarca da capital.

Contrarrazões de id. 100990969. Sem preliminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno, que é demonstrar o desacerto da decisão monocrática, o que, a revendo, não verifico.

Assim, maneira, este Relator, em sede de cognição sumária recursal, entendeu por bem deferir o efeito suspensivo, pois vislumbrou que a decisão
a quo
poderia gerar efeitos irreversíveis se aplicada, uma vez que o agravado já está sendo obrigado, por outras decisões judiciais, a pagar os seguintes valores à agravada e sua filha, nos seguintes autos:

Ação de Alimentos n° 1004885-96.2021.8.11.0042, proposta por LARISSA MIGLIORI BOCARDI, em trâmite na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá; deferida pensão de R$ 3.300,00 mais R$ 520,00;

Ação de Divórcio e Alimentos Provisórios no 1004115-06.2021.8.11.0042, proposta pela agravada, em trâmite na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá. R$ 8.800,00 de alimentos mais R$ 1.900,00 de plano de saúde.

Na ação de alimentos proposta por Larissa foi deferida tutela provisória de 03 (três) salários mínimos, mais o pagamento de R$ 520,00 referentes ao plano de saúde, entretanto, foram apontados naqueles autos os mesmos gastos da agravante no processo referente aos alimentos provisionais, ou seja, está havendo claro enriquecimento sem causa da agravada e de sua filha, pois, moram no mesmo endereço e pedem, igualmente, aluguel, luz (energia), telefone/internet e alimentação;

O agravado terá que pagar R$18.920,00 (dezoito mil oitocentos e vinte reais) por mês para a agravada e sua filha, em detrimento de sua sobrevivência juntamente com sua mãe, o que vai acarretar-lhes prejuízo irreparável, além de impedir que continue ajudando financeiramente sua outra filha, Marcela, que apesar de casada e com filha pequena, ainda necessita de ajuda financeira do pai.

Desde 18/03/2021 a agravada está recebendo o valor de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) à título de alimentos provisionais, sendo tal informação por ela omitida quando da distribuição da ação objeto deste agravo, em 13/05/2021, o que, por certo, induziu o juiz de piso em erro e o convenceu do acerto da decisão guerreada.

Em decorrência, verifiquei nos autos, que o Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica, autos 1004115-06.2021.811.0042 e 1004885-96.2021.8.11.0042, concedeu alimentos provisórios no valor equivalente a R$8.800,00 (id. 93380487) e R$ 3.300,00 (id. 93380489), respectivamente.

Assim, dentro dos limites restritos do RAI, vê-se que o agravante, aqui agravado, demonstrou de plano, nos autos da ação principal, estar havendo
bis in idem
, ainda que provisório, por duas fixações na prestação alimentícia, que foram respectivamente de R$8.800,00 e de R$3.300,00.

Conforme se observa do indigitado excerto, consta-se que a matéria demanda ampla dilação probatória, razão pela qual foi concedida
inaudita altera pars
.

Ademais, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Por fim, cabe sobrelevar e reiterar que se trata de sede de cognição sumária recursal, de modo que a controvérsia será detalhadamente analisada, apreciada e dirimida, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravado.

Sendo assim, não se constatam fundamentos hábeis a ensejar a reforma da decisão monocrática, visto que nenhum deles desconstitui a fundamentação esposada.

Dessa forma, deve a parte aguardar o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, já que a decisão ora agravada fora proferida em sede estreita de liminar.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022